Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Furto simples. Princípio da insignificância. Pena. Conduta social. Substituição da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância; (ii) se houve fundamentação idônea para valorar negativamente a conduta social; (iii) se estão presentes os requisitos para substituir a pena.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e o valor da res furtiva é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato.
5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social fundamentada em alegação genérica, sem amparo em elementos concretos.
6. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente específico.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004. STJ, AgRg no HC 988497/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJen 10.4.25.